Tribunal: STJ
Processo: 0257132-33.2007.3.00.0000
Classe: EXECUçãO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
AgInt na EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 6864 - DF (2007/0257132-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ANFIP ASSOCIACAO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
ADVOGADA
: MARIANA PRADO GARCIA DE QUEIROZ VELHO E OUTRO(S) -
DF016362
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTERES.
: CELY NEGREIROS GUIMARÃES
INTERES.
: CHANDRA DA FONTOURA COSTA
INTERES.
: CHRISTINA AUGUSTA SANTOS DE MENEZES
INTERES.
: CHRISTINA CARLOTO SAMPAIO
INTERES.
: CINIRA BRANDÃO MOREIRA
INTERES.
: CINIRA FERRAZ DA ROCHA
INTERES.
: CLAUDIA MENDES PICORELLI
INTERES.
: CLECIA CASA GRANDE
INTERES.
: CHRISTINA CARLOTO SAMPAIO DE MELO
HERD. DE
: CLECIA GOMES CARLOTO SAMPAIO
INTERES.
: CLEIDE DE MAGALHAES MORAES
HERD. DE
: CLELIA RIBEIRO DE MAGALHÃES
INTERES.
: CLELIA ALVES VIEIRA GOMES
INTERES.
: CLELIA ZANEI MEDEIROS CAVALCANTI
INTERES.
: CLEUZA CRUZ ROLIM
INTERES.
: CONCEIÇÃO SILVA NOBRE FORMIGA
INTERES.
: CONRADO EVALDO VIANA JAENCHEN
INTERES.
: CORDELIA DE ARAUJO MENDES
INTERES.
: CORDELIA DE MIRANDA CORREA
INTERES.
: HELENA MARIA DA SILVA ALVES
HERD. DE
: DALVA MERCEDES LEMOS DA SILVA
INTERES.
: ELCIO LEMOS DA SILVA
INTERES.
: MARILENE LEMOS DA SILVA DOS SANTOS
INTERES.
: MARLENE LEMOS DA SILVA RAMOS
INTERES.
: DEA GONÇALVES SOARES PEREIRA
INTERES.
: DEBORAH FRANCO VAZ CAVALCANTI
INTERES.
: DELBAL OLINDA DE JESUS
INTERES.
: DENY PIMENTA TINOCO
INTERES.
: DEOLINDA MAGALHÃES STORELLI
INTERES.
: NELSON PRADAL MAIA
Documento eletrônico VDA53050795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/12/2025 19:12:35
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 7852f539-4e18-4984-a5e9-687b5159c16d

HERD. DE
: CEZARINA PRADAL MAIA
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. ÍNDICE DE 3,17%, NOS TERMOS DO
DA
HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS NÃO
ART. 28,
LEI 8.880/1994.
EFETUADA. DESÍDIA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
§2o, II, DO CPC/15.
ART. 313,
PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. É patente a desídia da entidade associativa pois, embora intimada há
mais de dez anos e, depois, outras vezes, não cuidou de efetuar a
sucessão processual à vista da notícia de falecimento da substituída.
2. Com efeito, a decisão de fls. 304-305, publicada em 17/09/2015,
determinou a intimação da ANFIP para promover a habilitação dos
herdeiros/sucessores relacionados na certidão de fl. 300. Na sequência,
deferiu-se a dilação do prazo inicialmente conferido (fls. 310-311). Não
obstante, houve decurso do prazo sem manifestação da exequente (fl.
313). Posteriormente, foram determinadas sucessivas intimações (fls.
398-400, 467-469 e 509-510), sendo a última realizada pessoalmente e
tendo o respectivo prazo transcorrido sem qualquer providência (fl.
517). Fato é que, não obstante fixados vários prazos, não houve
atendimento à diligência determinada, evidenciando a desídia da parte
exequente na condução do feito em relação a DAISY HARGREAVES
LATORRE.
3. Em consequência, a hipótese dos autos reclama a extinção do feito
em relação a essa substituída. Nesse sentido, confira-se: "(...) A
ausência de habilitação inviabiliza a continuidade do feito ante a falta de
pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo; ensejando, assim, a extinção do processo sem resolução de
mérito, consoante determinado no artigo 485, IV, do
" (
CPC/2015
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
REsp 1623603/MS,
TURMA, julgado em
DJe
grifou-se).
10/10/2017,
19/12/2017,
4. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
04/12/2025
10/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Carlos Pires
Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53050795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/12/2025 19:12:35
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 7852f539-4e18-4984-a5e9-687b5159c16d

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53050795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/12/2025 19:12:35
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 7852f539-4e18-4984-a5e9-687b5159c16d

AgInt na EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 6864 - DF (2007/0257132-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ANFIP ASSOCIACAO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
ADVOGADA
: MARIANA PRADO GARCIA DE QUEIROZ VELHO E OUTRO(S) -
DF016362
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTERES.
: CELY NEGREIROS GUIMARÃES
INTERES.
: CHANDRA DA FONTOURA COSTA
INTERES.
: CHRISTINA AUGUSTA SANTOS DE MENEZES
INTERES.
: CHRISTINA CARLOTO SAMPAIO
INTERES.
: CINIRA BRANDÃO MOREIRA
INTERES.
: CINIRA FERRAZ DA ROCHA
INTERES.
: CLAUDIA MENDES PICORELLI
INTERES.
: CLECIA CASA GRANDE
INTERES.
: CHRISTINA CARLOTO SAMPAIO DE MELO
HERD. DE
: CLECIA GOMES CARLOTO SAMPAIO
INTERES.
: CLEIDE DE MAGALHAES MORAES
HERD. DE
: CLELIA RIBEIRO DE MAGALHÃES
INTERES.
: CLELIA ALVES VIEIRA GOMES
INTERES.
: CLELIA ZANEI MEDEIROS CAVALCANTI
INTERES.
: CLEUZA CRUZ ROLIM
INTERES.
: CONCEIÇÃO SILVA NOBRE FORMIGA
INTERES.
: CONRADO EVALDO VIANA JAENCHEN
INTERES.
: CORDELIA DE ARAUJO MENDES
INTERES.
: CORDELIA DE MIRANDA CORREA
INTERES.
: HELENA MARIA DA SILVA ALVES
HERD. DE
: DALVA MERCEDES LEMOS DA SILVA
INTERES.
: ELCIO LEMOS DA SILVA
INTERES.
: MARILENE LEMOS DA SILVA DOS SANTOS
INTERES.
: MARLENE LEMOS DA SILVA RAMOS
INTERES.
: DEA GONÇALVES SOARES PEREIRA
INTERES.
: DEBORAH FRANCO VAZ CAVALCANTI
INTERES.
: DELBAL OLINDA DE JESUS
INTERES.
: DENY PIMENTA TINOCO
INTERES.
: DEOLINDA MAGALHÃES STORELLI
INTERES.
: NELSON PRADAL MAIA
Documento eletrônico VDA52214198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/11/2025 19:29:30
Código de Controle do Documento: 8af7d1dc-742a-4ec7-a8c3-68dec2b6a587

HERD. DE
: CEZARINA PRADAL MAIA
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. ÍNDICE DE 3,17%, NOS TERMOS DO
DA
HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS NÃO
ART. 28,
LEI 8.880/1994.
EFETUADA. DESÍDIA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
§2o, II, DO CPC/15.
ART. 313,
PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. É patente a desídia da entidade associativa pois, embora intimada há
mais de dez anos e, depois, outras vezes, não cuidou de efetuar a
sucessão processual à vista da notícia de falecimento da substituída.
2. Com efeito, a decisão de fls. 304-305, publicada em 17/09/2015,
determinou a intimação da ANFIP para promover a habilitação dos
herdeiros/sucessores relacionados na certidão de fl. 300. Na sequência,
deferiu-se a dilação do prazo inicialmente conferido (fls. 310-311). Não
obstante, houve decurso do prazo sem manifestação da exequente (fl.
313). Posteriormente, foram determinadas sucessivas intimações (fls.
398-400, 467-469 e 509-510), sendo a última realizada pessoalmente e
tendo o respectivo prazo transcorrido sem qualquer providência (fl.
517). Fato é que, não obstante fixados vários prazos, não houve
atendimento à diligência determinada, evidenciando a desídia da parte
exequente na condução do feito em relação a DAISY HARGREAVES
LATORRE.
3. Em consequência, a hipótese dos autos reclama a extinção do feito
em relação a essa substituída. Nesse sentido, confira-se: "(...) A
ausência de habilitação inviabiliza a continuidade do feito ante a falta de
pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo; ensejando, assim, a extinção do processo sem resolução de
mérito, consoante determinado no artigo 485, IV, do
" (
CPC/2015
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
REsp 1623603/MS,
TURMA, julgado em
DJe
grifou-se).
10/10/2017,
19/12/2017,
4. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno de fls. 529-534 interposto pela ASSOCIAÇÃO
NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (ANFIP),
contra decisão monocrática de fls. 519-521, que extinguiu o feito sem resolução de
mérito em relação a DAISY HARGREAVES LATORRE, nos termos dos arts. 313, § 2o, II,
c/c 485, IV, do CPC, em razão da ausência de habilitação dos sucessores.
Alega a agravante, em síntese, que “por não existir previsão legal de prazo
para habilitação dos sucessores, não se pode presumir lapso máximo para a suspensão
Documento eletrônico VDA52214198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/11/2025 19:29:30
Código de Controle do Documento: 8af7d1dc-742a-4ec7-a8c3-68dec2b6a587

do processo em virtude do falecimento”. Aduz que não houve intimação direta dos
sucessores. Ao final, pede a reforma da decisão impugnada para afastar a extinção e
determinar tão somente a suspensão do processo em relação à aludida substituída, até
que os sucessores tomem efetivo conhecimento da demanda.
Sem Contraminuta, conforme certidão de fl. 537.
É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o
entendimento nela firmado.
É patente a desídia da entidade associativa pois, embora intimada há mais de
e, depois, outras vezes, não cuidou de efetuar a sucessão processual à vista
dez anos
da notícia de falecimento da substituída.
Com efeito, a decisão de fls. 304-305, publicada em
, determinou a
17/09/2015
intimação da ANFIP para promover a habilitação dos herdeiros/sucessores relacionados
na certidão de fl. 300.
Na sequência, deferiu-se a dilação do prazo inicialmente conferido (fls. 310-
311).
Não obstante, houve decurso do prazo sem manifestação da exequente (fl.
313).
Posteriormente, foram determinadas sucessivas intimações (fls. 398-400, 467-
469 e 509-510), sendo a última realizada pessoalmente e tendo o respectivo prazo
transcorrido sem qualquer providência (fl. 517).
Fato é que, não obstante fixados vários prazos, não houve atendimento à
diligência determinada, evidenciando a desídia da parte exequente na condução do feito
em relação a DAISY HARGREAVES LATORRE.
Em consequência, a hipótese dos autos reclama a extinção do feito em
relação a essa substituída. Nesse sentido, confira-se: "(...) A ausência de habilitação
inviabiliza a continuidade do feito ante a falta de pressuposto de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo; ensejando, assim, a extinção do processo
sem resolução de mérito, consoante determinado no artigo 485, IV, do
" (
CPC/2015
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
REsp 1623603/MS,
DJe
grifou-se).
10/10/2017,
19/12/2017,
Documento eletrônico VDA52214198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/11/2025 19:29:30
Código de Controle do Documento: 8af7d1dc-742a-4ec7-a8c3-68dec2b6a587

Pelo exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
Documento eletrônico VDA52214198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/11/2025 19:29:30
Código de Controle do Documento: 8af7d1dc-742a-4ec7-a8c3-68dec2b6a587

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO
AgInt na ExeMS 6.864 / DF
Número Registro: 2007/0257132-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
200000248673
Sessão Virtual de
a
04/12/2025
10/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
EXEQUENTE : ANFIP ASSOCIACAO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
ADVOGADA
: MARIANA PRADO GARCIA DE QUEIROZ VELHO E OUTRO(S) -
DF016362
EXECUTADO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTERES.
: CELY NEGREIROS GUIMARÃES
INTERES.
: CHANDRA DA FONTOURA COSTA
INTERES.
: CHRISTINA AUGUSTA SANTOS DE MENEZES
INTERES.
: CHRISTINA CARLOTO SAMPAIO
INTERES.
: CINIRA BRANDÃO MOREIRA
INTERES.
: CINIRA FERRAZ DA ROCHA
INTERES.
: CLAUDIA MENDES PICORELLI
INTERES.
: CLECIA CASA GRANDE
INTERES.
: CHRISTINA CARLOTO SAMPAIO DE MELO
HERD. DE
: CLECIA GOMES CARLOTO SAMPAIO
INTERES.
: CLEIDE DE MAGALHAES MORAES
Documento eletrônico VDA53024834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:51:46
Código de Controle do Documento: c17b5a77-1bd0-4275-a859-66d80fed6680

HERD. DE
: CLELIA RIBEIRO DE MAGALHÃES
INTERES.
: CLELIA ALVES VIEIRA GOMES
INTERES.
: CLELIA ZANEI MEDEIROS CAVALCANTI
INTERES.
: CLEUZA CRUZ ROLIM
INTERES.
: CONCEIÇÃO SILVA NOBRE FORMIGA
INTERES.
: CONRADO EVALDO VIANA JAENCHEN
INTERES.
: CORDELIA DE ARAUJO MENDES
INTERES.
: CORDELIA DE MIRANDA CORREA
INTERES.
: HELENA MARIA DA SILVA ALVES
HERD. DE
: DALVA MERCEDES LEMOS DA SILVA
INTERES.
: ELCIO LEMOS DA SILVA
HERD. DE
: DALVA MERCEDES LEMOS DA SILVA
INTERES.
: MARILENE LEMOS DA SILVA DOS SANTOS
HERD. DE
: DALVA MERCEDES LEMOS DA SILVA
INTERES.
: MARLENE LEMOS DA SILVA RAMOS
HERD. DE
: DALVA MERCEDES LEMOS DA SILVA
INTERES.
: DEA GONÇALVES SOARES PEREIRA
INTERES.
: DEBORAH FRANCO VAZ CAVALCANTI
INTERES.
: DELBAL OLINDA DE JESUS
INTERES.
: DENY PIMENTA TINOCO
INTERES.
: DEOLINDA MAGALHÃES STORELLI
INTERES.
: NELSON PRADAL MAIA
HERD. DE
: CEZARINA PRADAL MAIA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANFIP ASSOCIACAO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
ADVOGADA
: MARIANA PRADO GARCIA DE QUEIROZ VELHO E OUTRO(S) -
DF016362
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTERES.
: CELY NEGREIROS GUIMARÃES
INTERES.
: CHANDRA DA FONTOURA COSTA
INTERES.
: CHRISTINA AUGUSTA SANTOS DE MENEZES
INTERES.
: CHRISTINA CARLOTO SAMPAIO
Documento eletrônico VDA53024834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:51:46
Código de Controle do Documento: c17b5a77-1bd0-4275-a859-66d80fed6680

INTERES.
: CINIRA BRANDÃO MOREIRA
INTERES.
: CINIRA FERRAZ DA ROCHA
INTERES.
: CLAUDIA MENDES PICORELLI
INTERES.
: CLECIA CASA GRANDE
INTERES.
: CHRISTINA CARLOTO SAMPAIO DE MELO
HERD. DE
: CLECIA GOMES CARLOTO SAMPAIO
INTERES.
: CLEIDE DE MAGALHAES MORAES
HERD. DE
: CLELIA RIBEIRO DE MAGALHÃES
INTERES.
: CLELIA ALVES VIEIRA GOMES
INTERES.
: CLELIA ZANEI MEDEIROS CAVALCANTI
INTERES.
: CLEUZA CRUZ ROLIM
INTERES.
: CONCEIÇÃO SILVA NOBRE FORMIGA
INTERES.
: CONRADO EVALDO VIANA JAENCHEN
INTERES.
: CORDELIA DE ARAUJO MENDES
INTERES.
: CORDELIA DE MIRANDA CORREA
INTERES.
: HELENA MARIA DA SILVA ALVES
HERD. DE
: DALVA MERCEDES LEMOS DA SILVA
INTERES.
: ELCIO LEMOS DA SILVA
INTERES.
: MARILENE LEMOS DA SILVA DOS SANTOS
INTERES.
: MARLENE LEMOS DA SILVA RAMOS
INTERES.
: DEA GONÇALVES SOARES PEREIRA
INTERES.
: DEBORAH FRANCO VAZ CAVALCANTI
INTERES.
: DELBAL OLINDA DE JESUS
INTERES.
: DENY PIMENTA TINOCO
INTERES.
: DEOLINDA MAGALHÃES STORELLI
INTERES.
: NELSON PRADAL MAIA
HERD. DE
: CEZARINA PRADAL MAIA
TERMO
A TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
10/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro
Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.

Brasília, 10 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53024834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:51:46
Código de Controle do Documento: c17b5a77-1bd0-4275-a859-66d80fed6680